Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736544-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DUAL MAQUINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LCA EMPRESARIAL LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 245.371.495), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída sob o no 0751873-86.2024.8.07.0001, movida pela agravante/exequente, em desfavor de DUAL MÁQUINAS LTDA, executada, ora agravada. Recebido o presente recurso e proferida a decisão inaugural (Id. 75.823.927), foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Restaram frustradas as tentativas de localização da agravada para intimação, conforme certificado (Id. 78.094.446 e Id. 78.079.417), A jurisprudência do Eg. TJDFT, tem sedimentado que se torna desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando esta foi citada nos autos principais e não apresentou defesa ou constituiu advogado para patrocinar seus interesses na causa. Neste sentido cito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem, nos termos do art. 346 do CPC. 2. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704130, 0708302-05.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no PJe: 31/05/2023.).” No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência quando a parte agravada sequer foi citada nos autos de origem. Cito o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. RAZOABILIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Por não se constatar prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, no processo de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1870720, 0714346-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.).” Desta forma, constatando que a empresa agravada foi citada nos autos principais e não constituiu advogado e; considerando ainda não vislumbrar prejuízo à parte agravada em relação a não apresentação das contrarrazões e a necessidade de se imprimir celeridade ao julgamento do recurso, reputo desnecessária a reiteração das tentativas de localização da parte para intimação no presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta, prossiga-se no presente feito tornando os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora